Tribunal: TJMT
Processo: 1040042-23.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040042-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DANIEL PINHEIRO BARRETO - CPF: 717.523.742-15 (AGRAVANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), RAFAELA RODRIGUES GONCALVES LTDA - CNPJ: 37.307.829/0001-41 (AGRAVADO), JOEL RODRIGUES VIDIGAL - CPF: 009.819.011-31 (ADVOGADO), HUGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 057.227.904-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AVALIAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. DISPENSA DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por DANIEL PINHEIRO BARRETO contra decisão proferida no cumprimento de sentença em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movido em face de RAFAELA RODRIGUES GONÇALVES LTDA. O juízo de origem indeferiu o pedido de avaliação dos veículos penhorados com base na Tabela FIPE, determinando a realização de avaliação por Oficial de Justiça.

O agravante sustenta que a utilização da Tabela FIPE é autorizada pelo art. 871, IV, do CPC, e que a exigência de avaliação presencial compromete a celeridade e a efetividade da execução, cujo crédito ultrapassa R$ 128 mil e ainda não foi satisfeito após anos de tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a avaliação de veículos penhorados em cumprimento de sentença com base na Tabela FIPE, em substituição à avaliação presencial por Oficial de Justiça, nos termos do art. 871, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 871, IV, do CPC dispensa a avaliação judicial formal quando se tratar de veículos automotores cujo valor de mercado possa ser aferido por fontes oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, cabendo à parte interessada apresentar a cotação de mercado.

4.

A Tabela FIPE é reconhecida como fonte técnica e amplamente aceita pelo Judiciário para apuração do valor médio de mercado de veículos, sendo utilizada em diversos contextos judiciais, como indenizações, alienações e execuções.

5.

A jurisprudência consolidada admite a substituição da avaliação via Oficial de Justiça por estimativas baseadas na Tabela FIPE, desde que inexistam elementos que indiquem peculiaridades nos bens penhorados que possam comprometer a precisão da tabela.

6.

No caso, os veículos penhorados são de uso comum, com ampla comercialização no mercado nacional, e não há indícios de avarias, modificações ou condições específicas que exijam inspeção presencial. As fotografias juntadas aos autos confirmam estado regular de conservação.

7.

A utilização da Tabela FIPE atende aos princípios da economia, celeridade e efetividade da execução, evitando atrasos e despesas desnecessárias à parte credora.

8.

Fica ressalvada a possibilidade de avaliação presencial, caso surjam elementos concretos que justifiquem essa providência no curso do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A avaliação de veículos penhorados pode ser realizada com base na Tabela FIPE, conforme o art. 871, IV, do CPC, desde que ausentes indícios de avarias ou características específicas que exijam avaliação presencial.

2.

A utilização da Tabela FIPE constitui medida legítima, idônea e suficiente para aferição do valor de mercado de veículos automotores, quando acompanhada da devida comprovação.

3.

A dispensa da avaliação presencial promove a celeridade e a efetividade da execução, sem prejuízo da possibilidade de reavaliação futura, se necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL PINHEIRO BARRETO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1009397-40.2021.8.11.0037 promovido em desfavor de
RAFAELA RODRIGUES GONCALVES LTDA
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de avaliação dos veículos penhorados com base na Tabela FIPE, determinando que a avaliação fosse realizada por Oficial de Justiça.

O Agravante afirma que, na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença em razão do inadimplemento de acordo judicial, totalizando um débito de R$ 128.169,12.

Relata que após a realização de pesquisas de bens e valores via sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram encontrados veículos em nome da Executada, tendo sido incluídas restrições de circulação.

Alega que a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 871, inciso IV do CPC, que excepciona a necessidade de avaliação formal quando se tratar de bens cujo valor de mercado possa ser aferido por fontes oficiais, como é o caso da Tabela FIPE para veículos automotores.

Argumenta que o cumprimento de sentença teve início em 2022 e, passados mais de três anos, ainda não se logrou êxito na satisfação do crédito executado em razão da conduta da Executada, que se mantém inerte mesmo após diversas tentativas de localização e bloqueio de bens.

Aduz que a avaliação com base na Tabela FIPE é suficiente, legítima, econômica e compatível com os princípios da celeridade e efetividade da execução, e que a manutenção da decisão agravada implicará em dano irreversível ao Agravante, pois este terá de suportar o ônus de diligências onerosas e ineficazes, permitindo que a Executada continue dispondo dos veículos.

Assim, requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a avaliação dos veículos penhorados com base na Tabela FIPE, e, ao final, que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a validade da avaliação pela tabela referida, determinando o regular prosseguimento da execução.

A liminar foi indeferida em id. 329516374.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia estabelecida diz respeito à possibilidade de utilização da Tabela FIPE como parâmetro legítimo e suficiente para a avaliação judicial dos veículos penhorados na execução promovida pelo Agravante, com base no que dispõe o artigo 871, inciso IV do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal invocado estabelece, com clareza, que a avaliação judicial é dispensável quando “
se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado
”.

No caso dos autos, o Agravante pretende que a avaliação dos veículos penhorados se dê com base na Tabela FIPE, haja vista que esta é reconhecida como fonte idônea de referência de mercado e amplamente utilizada pelo Poder Judiciário, inclusive como base para cálculo de indenizações securitárias, alienações judiciais e garantias em execuções.

A referida tabela se trata de um índice produzido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, entidade de notório saber técnico e que expressa os valores médios praticados no mercado nacional de veículos automotores, considerando marca, modelo, ano e outras variáveis públicas, sendo, por isso, um instrumento objetivo, confiável e de aceitação consolidada nos tribunais pátrios.

A jurisprudência pátria tem admitido, de forma reiterada, que a adoção da Tabela FIPE supre a exigência de avaliação por Oficial de Justiça, notadamente quando não há qualquer indício nos autos de que os bens possuam características singulares — tais como avarias relevantes, desgaste acentuado ou adaptações especiais — capazes de comprometer a confiabilidade dos valores estimados por tal parâmetro.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA VEÍCULO AUTOMOTOR – AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO – DESNECESSIDADE – ART.
871
,
IV
DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art.
871
,
IV
, do Código de Processo Civil, não se procederá à avaliação quando se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.
Ao que consta no Termo de Penhora encartado ao caderno processual, foram penhorados quatro automóveis da empresa Executada. Logo, não há falar em nomeação de Expert e tampouco em fixação de honorários periciais para avaliação dos bens, com base no art.
871
,
IV
do CPC. (N.U 1017871-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 05/11/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO PENHORADO, CONFORME A TABELA FIPE. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.
DISPENSA DA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, QUANDO O PREÇO MÉDIO DE MERCADO PODE SER CONHECIDO POR MEIO DE PESQUISAS REALIZADAS POR ÓRGÃOS OFICIAIS OU DE ANÚNCIOS DE VENDA DIVULGADOS EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 871, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA FIPE. PRINCIPAL ÍNDICE PARA NEGOCIAÇÕES DE VEÍCULOS, POIS EXPRESSA OS PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS NO MERCADO NACIONAL.
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CONHECIMENTO SOBRE EVENTUAL CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DO BEM PENHORADO QUE IMPONHA A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00149557820248160000 Francisco Beltrão, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 22/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024). (Destaquei).

Registra-se que inexiste qualquer elemento nos autos que indique a existência de especificidades ou avarias nos veículos penhorados, os quais são modelos de uso ordinário, amplamente comercializados, cujos valores de mercado são passíveis de aferição com precisão pela Tabela FIPE.

A própria Executada, inclusive, acostou aos autos fotografias dos bens, revelando seu estado aparentemente regular de conservação, reforçando a adequação da avaliação indireta (id. 328315877).

Deve-se considerar ainda o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de medidas que confiram celeridade, economia processual e utilidade à atividade jurisdicional.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer a viabilidade da avaliação dos veículos penhorados com base na Tabela FIPE, nos moldes do artigo 871, IV do Código de Processo Civil, dispensando-se, por ora, a avaliação por Oficial de Justiça.

Ressalva-se, que nada obsta que, em momento posterior, verificando-se a existência de elementos concretos que indiquem a possibilidade de que o estado de conservação dos bens tenha se alterado substancialmente ou apresente características específicas capazes de influenciar significativamente sua precificação, o juízo determine a realização de avaliação presencial, por Oficial de Justiça, assegurando-se a adequada instrução do processo executivo e a justa expropriação do bem.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao

Recurso

para determinar que a avaliação dos veículos penhorados se realize com base na Tabela FIPE, dispensando-se, por ora, a expedição de mandado para avaliação presencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026